Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007475-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATÓRIO - ME
AGRAVADO(S):
UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATÓRIO - ME, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1001379-26.2021.811.0006, ajuizada em face de UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte autora/agravante, para exigir da agravada a imediata continuidade com o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre a agravante e a agravada, até que a agravada prove que foi realizada assembleia conforme normas exigidas em Estatuto.
Aduz a agravante que “recebeu uma notificação extrajudicial cujo conteúdo apresentado foi que atendendo decisão em Assembleia Geral, a empresa não possui mais interesse em manter o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial anteriormente firmado, informando ainda que a rescisão ocorreria em 10/01/2021” (sic).
Discorre que “à vista disso, a Agravante enviou nova notificação à Agravada solicitando os documentos referentes à assembleia apontada como o momento que foi tomado a decisão da rescisão contratual (...). No entanto, a Agravada se negou ao fornecimento dos documentos alhures mencionados, sem nenhuma justificativa” (sic).
Assevera que, ao que tudo indica, “não houve assembleia com as formalidades essenciais para tomada de decisões desta natureza e por conseguinte, a rescisão unilateral por parte da Requerida sem preencher os trâmites e procedimentos legais não pode e não tem validade” (sic).
Com base nos requisitos legais, pugna que “seja concedida a liminar para que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar para dar continuidade com o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre a Agravante e a Agravada, até que se prove ao contrário que a Requerida realmente realizou assembleia conforme previsto no Estatuto” (sic).
E, no mérito, requer que “seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão guerreada, para exigir da Agravada a imediata continuidade com o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre a Requerente e a Requerida, até que a Requerida prove ao contrário que foi realizada assembleia conforme normas exigidas em Estatuto” (sic).
Comprova o recolhimento do preparo recursal (Id. 85733487).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de antecipação da tutela recursal com vistas a obter determinação para manutenção do contrato de prestação de serviços laboratoriais firmado com a UNIMED CÁCERES.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Na hipótese dos autos, em que pesem todas as argumentações arguidas pelo laboratório recorrente, tenho que o decisum de primeiro grau merece ser mantido até final deslinde do presente recurso, haja vista os seus próprios fundamentos. Verbis:
“(...) Dos autos, há documentos indicadores da ocorrência de relação contratual existente entre as partes, consistente no Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial (exames laboratoriais) celebrado em 15.06.2016 (id: 49677361 - Pág.18/37).
Nos termos narrados pela autora na exordial, a cláusula décima do instrumento contratual, estabelece que a renovação do contrato é automática e por prazo indeterminado sem previsão para terminar:
“CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
10.1 – O presente contrato inicia-se na data da sua assinatura passando a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogando-se automaticamente por prazo indeterminado, sem prejuízo de eventual denúncia por qualquer das partes.” (destaquei).
Já em relação à cláusula décima primeira, que dispõe sobre possibilidade de rescisão contratual, entende a parte autora, conforme narrado, que na realidade trata-se de sanção, uma penalidade pelo cometimento de alguma causa ensejadora da rescisão, o que afirma não ter ocorrido, vez que a própria requerida afirmou na notificação extrajudicial que não havia nenhuma conduta a desabonar os serviços prestados pela autora.
Assim resta estabelecido na cláusula décima primeira:
“CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 – Qualquer das partes poderá denunciar o presente contrato, desde que notifique a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, esclarecendo que a rescisão não quita débitos porventura não saldados por uma das partes. (destaquei).
11.2 – Este contrato poderá ser rescindido sem observância do prazo disposto neste instrumento independente de notificação judicial ou extrajudicial caso ocorra fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor, bem como descumprimento das Leis e normas que regulam os planos de saúde. [...]”
Sem delongas, conforme cláusulas destacadas, afigura-se clara e objetiva a possibilidade de quaisquer das partes denunciarem o presente contrato, independentemente de terem praticado ou não atos ensejadores da aplicação de penalidades.
Nos termos da notificação extrajudicial (id: 49677361 – Pág. 38) encaminhada pela requerida à parte autora, observa-se que a mesma foi assinada em 10.11.2020, no qual notificou que o contrato seria reincidido em 10.01.2021, respeitando os 60 (sessenta) dias, determinados na cláusula decima primeira (11.1).
Ao que se nota, a ciência da parte autora ocorreu no mínimo em 16.11.2020, data que consta na contranotificação extrajudicial enviada pela autora (id: 49677361 - Pág. 39).
Nesse contexto, em sede de cognação sumária, ao que parece, a requerida procedeu aos termos contratuais e exerceu seu direito de denunciar o referido instrumento, manifestando sua vontade de não mais renová-lo.
De fato, a própria requerida registrou em resposta a contranotificação (49677361 - Pág. 43), que não há nenhuma conduta que desabone a prestação de serviços da Empresa Requerente e que o motivo da rescisão foi tomada em Assembleia Geral da Cooperativa em reduzir os prestadores da UNIMED Cáceres, concentrando os atendimentos ao menor número de prestadores possível.
A declaração da requerida, ao que se nota, não demonstra que houve a intenção de aplicar penalidades por quaisquer condutas da autora, ao contrário, elogia a prestação dos serviços prestados pela autora e descreve de forma objetiva os motivos que culminaram na decisão de rescindir o contrato.
Assim, conforme se infere das cláusulas décima e décima primeira do contrato em análise, desnecessário que quaisquer das partes, expressem os motivos para denunciarem o contrato, cabendo apenas observar o prazo de 60 (sessenta) dias para a notificação extrajudicial.
Neste sentido, em análise perfunctória dos autos, não se revelam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, restando ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.
Sobre o tema, colha-se do julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS - DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO PELA UNIMED - ARBITRARIEDADE - NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DESCREDENCIAMENTO TENHA SE BASEADO EM IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO LABORATÓRIO. - Não comprovada a existência de motivação para o descredenciamento de laboratório de análises clínicas levado a efeito por cooperativa médica, é de se ter por legítimo o descredenciamento feito de forma imotivada, baseado em cláusula do contrato que não traz em si nenhuma abusividade, mesmo porque ninguém pode ser obrigado a continuar vinculado a uma relação comercial "ad eternum", especialmente quando expressamente prevista na avença a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, em disposição contratual de forma bem redigida e de perfeita compreensão, que, em princípio, está acobertada pela força vinculante dos contratos. (TJ-MG - AC: 10024120647169003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019). – grifei.
De igual modo, não se observa no contrato em análise por ora a obrigatoriedade de Assembleia Geral para deliberar acerca da rescisão contratual, conforme alega a autora.
Isso porque a aferição se a Assembleia Geral foi ou não válida, nos termos do Estatuto Social, exige dilação probatória, já que sua análise depende da juntada de documentos comprobatórios e que são objeto da demanda de exibição de documentos, ainda pendente (autos: 1009461-80.2020.811.0006). (...)” (Id. 52538913 – autos de origem).
Da análise perfunctória da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria interferência neste momento.
À primeira vista constata-se que para aferir se o descredenciamento do laboratório se deu de forma imotivada, faz-se necessária a produção de provas, bem como e, especialmente, que seja observado o contraditório.
Isso porque o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, de modo que não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito do presente agravo, quiçá, do próprio processo principal.
Assim, os elementos constantes dos presentes autos não levam a indicar a probabilidade do direito perquirido.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora